Tribunal: STJ
Processo: 5011129-50.2022.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2122141 - RJ(2024/0033005-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
DOS
SERVIDORES
DA
CARREIRA
DE
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E DO PLANO ESPECIAL
DE CARGOS DO MMA E DO IBAMA (PECMA), NO DISTRITO
FEDERAL
AGRAVANTE
: JAIR LEMES VIEIRA
AGRAVANTE
: MARCIA APARECIDA GOMES LEITE
AGRAVANTE
: MARIA BERNARDETTE DE ARAUJO GOMES SAMPAIO
AGRAVANTE
: MARILZA FLORIPES NONATO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SONIA MARIA RAMOS TOMAS
AGRAVANTE
: ANESEA TEIXEIRA LEITE
ADVOGADOS
: ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
ANA TORREAO BRAZ LUCAS DE MORAIS - DF024128
GABRIELA GONÇALVES TEIXEIRA CALAPODOPULOS ROCHA
- DF029234
MARCELO ASSUNÇÃO - DF034695
CAMILA TIBURTINO DE SENA FISCHGOLD - DF029363
LAURA CARNEIRO DE MELLO SENRA - DF043076
PRISCILA MARIA MENEZES DE ARAÚJO - DF064415
MARCELO ASSUNCAO - RJ227414
JOAO PEREIRA MONTEIRO NETO - DF028571
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: IVAN GOMES SAMPAIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo
de lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir o óbice da Súmula 282 do
STF e 211 do STJ.
2. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do
Documento eletrônico VDA54914324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 69f3646f-320c-4b08-9990-bada90d720be

STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 69f3646f-320c-4b08-9990-bada90d720be

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2122141 - RJ (2024/0033005-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E DO PLANO
ESPECIAL DE CARGOS DO MMA E DO IBAMA (PECMA), NO
DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE
: JAIR LEMES VIEIRA
AGRAVANTE
: MARCIA APARECIDA GOMES LEITE
AGRAVANTE
: MARIA BERNARDETTE DE ARAUJO GOMES SAMPAIO
AGRAVANTE
: MARILZA FLORIPES NONATO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SONIA MARIA RAMOS TOMAS
AGRAVANTE
: ANESEA TEIXEIRA LEITE
ADVOGADOS
: ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
ANA TORREAO BRAZ LUCAS DE MORAIS - DF024128
GABRIELA GONÇALVES TEIXEIRA CALAPODOPULOS
ROCHA - DF029234
MARCELO ASSUNÇÃO - DF034695
CAMILA TIBURTINO DE SENA FISCHGOLD - DF029363
LAURA CARNEIRO DE MELLO SENRA - DF043076
PRISCILA MARIA MENEZES DE ARAÚJO - DF064415
MARCELO ASSUNCAO - RJ227414
JOAO PEREIRA MONTEIRO NETO - DF028571
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: IVAN GOMES SAMPAIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de
lei federal apontado no recurso especial, há falta do
Documento eletrônico VDA53465857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:34
Código de Controle do Documento: 1d726574-8856-4140-9e1b-e2d03e785c26

prequestionamento, o que faz incidir o óbice da Súmula 282 do STF e
211 do STJ.
2. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do STJ:
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela Associação dos Servidores
da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do Plano Especial de Cargos do MMA e
do IBAMA (PECMA) – ASIBAMA-DF e OUTROS contra decisão de minha lavra em que
não conheci do recurso especial interposto pelos agravantes em razão dos óbices previstos
nas Súmulas 211 do STJ e 283 do STF.
Impugnação não apresentada.
É o relatório.
VOTO
Não obstante as razões apresentadas, o recurso não deve prosperar.
Vejamos o que decidiu a Corte
que (e-STJ fls. 68/70):
a quo
[...]
o título coletivo que aparelha o presente feito foi formado no processo no
0008980-88.2005.4.02.5101 (2005.51.01.008980-5), referente à ação coletiva
movida pela Associação dos Servidores do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (ASIBAMA), em que o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
restou condenado a "reposicionar os autores de acordo com a nova tabela de
vencimentos da
em consonância com o posicionamento
Lei n. 10.410/2002,
concedido aos servidores em atividade e com a conseqüente incorporação aos
seus proventos das vantagens e benefícios genéricos pagos aos ativos, pagando-
lhes os atrasados a contar da data da publicação do referido diploma legal".
A Lei no 10.410 de
criou a Carreira de Especialista em Meio
11/1/2002,
Ambiente e a
dispôs sobre o reposicionamento dos servidores
Lei no 10.472/2002
ocupantes das antigas carreiras do Ministério do Meio Ambiente e do Ibama.
Documento eletrônico VDA53465857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:34
Código de Controle do Documento: 1d726574-8856-4140-9e1b-e2d03e785c26

Os referidos diplomas reposicionaram os servidores ativos na nova carreira,
deixando de fazê-lo quanto aos inativos, afrontando assim § 8o do
da
art. 40
Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional no 41/2003,
que assegurava isonomia entre os ocupantes dos cargos ativos e inativos.
O desrespeito ao dispositivo constitucional com a consequente violação aos
direitos dos aposentados e pensionistas ensejou o ajuizamento do feito coletivo e
a condenação da Fundação.
Posteriormente, aos diplomas supra referidos, foi editada a Medida Provisória no
304, de 29 de Junho de 2006, convertida na
alterando mais
Lei no 11.357/2006,
uma vez a estrutura de cargos, com a criação do "Plano Especial de Cargos do
Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - PECMA".
O enquadramento dar-se-ia mediante opção do servidor, essa opção implicaria a
renúncia de parcelas de valores incorporados à remuneração por força de decisão
administrativa ou judicial.
[...]
De fato, a adesão ao PECMA resulta em renúncia ao recebimento de valores ou
verbas remuneratórias com ele incompatíveis, no entanto, essa renúncia se refere
somente aos valores que venceram após o início dos efeitos financeiros referidos
no § 3o
que por sua vez estabeleceu como início desses efeitos a
art. 12,
competência de agosto de 2006:
"§ 3o Os padrões de vencimento básico dos cargos do Plano Especial de Cargos
de que trata o caput deste artigo são, a partir de 1o de agosto de 2006, os
constantes do Anexo VIII desta Medida Provisória."
Dessa forma, inexiste óbice para que os optantes do PECMA reclamem
diferenças remuneratórias anteriores à agosto de 2006.
No presente caso, a parte expressamente limitou o pedido ao período
compreendido entre janeiro de 2002 e junho de 2006, conforme petição inicial de
evento 1 - OUT1 e planilhas de evento 56 - JFRJ.
Assim, não merece prosperar a irresignação da União.
[...]
Noutro giro, verifico a existência de irregularidade no prosseguimento do feito
quanto ao espólio de ANESEA TEIXEIRA LEITE, visto que não se encontra
devidamente representado pelo inventariante, pois, mesmo após sucessivas
concessões de prazo (eventos 38, 51, 61, 80, 92, 97 e 109 - JFRJ), não houve a
regularização determinada.
Dessa forma, descumprida a determinação de regularização do vício, deve o
espólio de Anesea Teixeira Leite ser excluído do feito.
Registro que a ausência de regularidade de representação da parte é matéria de
ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Ademais, também é passível de reconhecimento de ofício pelo Magistrado.
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de
instrumento. Mantenho a decisão de evento 147 – JFRJ e, de ofício, julgo extinto
o feito quanto ao espólio de ANESEA TEIXEIRA LEITE.
Documento eletrônico VDA53465857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:34
Código de Controle do Documento: 1d726574-8856-4140-9e1b-e2d03e785c26

Do que se vê, os dispositivos alegadamente violados nas razões do
recurso especial (arts. 7o, 8o, 76, 110, 313, I, §§1o e 2o, II, 317, 321 e 778, § 1o, II, do
e as teses a eles relacionadas realmente não foram objeto de exame pela Corte
CPC/2015)
a despeito da oposição de embargos de declaração para sanar essa omissão, o que
a quo,
faz incidir o óbice das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ, impedindo o conhecimento do
apelo nobre.
Ressalte-se, ainda, que esta Corte firmou a compreensão de que "a
admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige
que, no mesmo recurso, seja indicada violação do
do
para que se
art. 1.022
CPC/2015,
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma
vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
REsp 1639314/MG,
10/04/2017)
. No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO
DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DA
APLICABILIDADE.
DO CÓDIGO DE
SÚMULA N. 211/STJ.
ART. 1.025
PROCESSO
CIVIL.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO
ART. 1.021,
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal
a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
III - O
do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte
art. 1.025
considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e
reconhecida a violação ao
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
V - Honorários recursais. Cabimento.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido.
Documento eletrônico VDA53465857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:34
Código de Controle do Documento: 1d726574-8856-4140-9e1b-e2d03e785c26

(AgInt no
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
REsp 1682293/PB,
PRIMEIRA TURMA, DJe
.
10/11/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA ILIQUIDEZ DO TÍTULO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULAS
282/STF
E
211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO
DO
ART. 1.025
CPC/2015.
NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
PRECEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
CPC/2015.
1. A matéria referente aos arts. 783 e 803, do CPC de 2015 não foi objeto de
discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração,
não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação
na via especial (Súmulas 282/STF e 211/STJ).
2. O STJ não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de
embargos de declaração (Súmula 211). Persistindo a omissão, é necessária a
interposição de recurso especial por afronta ao
do CPC de 2015 (antigo
art. 1.022
do Código de Processo Civil de 1973), sob pena de perseverar o óbice
art. 535
da ausência de prequestionamento.
3. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
art. 1.022
CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de
grau facultada pelo dispositivo de lei". (
Rel. Ministra
REsp 1639314/MG,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
04/04/2017,
.
10/04/2017)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 1098633/MG,
QUARTA TURMA, DJe
.
15/09/2017)
Ademais, cumpre destacar que o acórdão recorrido, com base no
exame do acervo fático-probatório, entendeu que o espólio de Anesea Teixeira Leite não
estava devidamente representado pelo inventariante, mesmo após sucessivas concessões de
prazo, conforme se verifica do trecho acima transcrito.
Ocorre que a reforma do julgado nos termos pretendidos pelos
recorrentes, a fim de reconhecer a regularidade da sucessão processual ou,
subsidiariamente, a existência de vício processual quanto à extinção do feito, encontra
óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Documento eletrônico VDA53465857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:34
Código de Controle do Documento: 1d726574-8856-4140-9e1b-e2d03e785c26

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53465857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:34
Código de Controle do Documento: 1d726574-8856-4140-9e1b-e2d03e785c26

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.122.141 / RJ
Número Registro: 2024/0033005-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032276220194025101 32276220194025101 50111295020224020000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRENTE : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E DO PLANO ESPECIAL DE
CARGOS DO MMA E DO IBAMA (PECMA), NO DISTRITO
FEDERAL
RECORRENTE : JAIR LEMES VIEIRA
RECORRENTE : MARCIA APARECIDA GOMES LEITE
RECORRENTE : MARIA BERNARDETTE DE ARAUJO GOMES SAMPAIO
RECORRENTE : MARILZA FLORIPES NONATO DE OLIVEIRA
RECORRENTE : SONIA MARIA RAMOS TOMAS
RECORRENTE : ANESEA TEIXEIRA LEITE
ADVOGADOS
: ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
ANA TORREAO BRAZ LUCAS DE MORAIS - DF024128
GABRIELA GONÇALVES TEIXEIRA CALAPODOPULOS ROCHA -
DF029234
MARCELO ASSUNÇÃO - DF034695
CAMILA TIBURTINO DE SENA FISCHGOLD - DF029363
LAURA CARNEIRO DE MELLO SENRA - DF043076
Documento eletrônico VDA54843619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:48
Código de Controle do Documento: 3a6d3dc9-7f74-4ca3-82c6-9aed22083796

PRISCILA MARIA MENEZES DE ARAÚJO - DF064415
MARCELO ASSUNCAO - RJ227414
JOAO PEREIRA MONTEIRO NETO - DF028571
RECORRIDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E DO PLANO ESPECIAL DE
CARGOS DO MMA E DO IBAMA (PECMA), NO DISTRITO
FEDERAL
RECORRIDO
: JAIR LEMES VIEIRA
RECORRIDO
: MARCIA APARECIDA GOMES LEITE
RECORRIDO
: MARIA BERNARDETTE DE ARAUJO GOMES SAMPAIO
RECORRIDO
: MARILZA FLORIPES NONATO DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: SONIA MARIA RAMOS TOMAS
RECORRIDO
: ANESEA TEIXEIRA LEITE
ADVOGADOS
: ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
ANA TORREAO BRAZ LUCAS DE MORAIS - DF024128
GABRIELA GONÇALVES TEIXEIRA CALAPODOPULOS ROCHA -
DF029234
MARCELO ASSUNÇÃO - DF034695
CAMILA TIBURTINO DE SENA FISCHGOLD - DF029363
LAURA CARNEIRO DE MELLO SENRA - DF043076
PRISCILA MARIA MENEZES DE ARAÚJO - DF064415
MARCELO ASSUNCAO - RJ227414
JOAO PEREIRA MONTEIRO NETO - DF028571
RECORRIDO
: IVAN GOMES SAMPAIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E DO PLANO ESPECIAL DE
CARGOS DO MMA E DO IBAMA (PECMA), NO DISTRITO
FEDERAL
AGRAVANTE : JAIR LEMES VIEIRA
AGRAVANTE : MARCIA APARECIDA GOMES LEITE
AGRAVANTE : MARIA BERNARDETTE DE ARAUJO GOMES SAMPAIO
Documento eletrônico VDA54843619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:48
Código de Controle do Documento: 3a6d3dc9-7f74-4ca3-82c6-9aed22083796

AGRAVANTE : MARILZA FLORIPES NONATO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : SONIA MARIA RAMOS TOMAS
AGRAVANTE : ANESEA TEIXEIRA LEITE
ADVOGADOS : ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
ANA TORREAO BRAZ LUCAS DE MORAIS - DF024128
GABRIELA GONÇALVES TEIXEIRA CALAPODOPULOS ROCHA -
DF029234
MARCELO ASSUNÇÃO - DF034695
CAMILA TIBURTINO DE SENA FISCHGOLD - DF029363
LAURA CARNEIRO DE MELLO SENRA - DF043076
PRISCILA MARIA MENEZES DE ARAÚJO - DF064415
MARCELO ASSUNCAO - RJ227414
JOAO PEREIRA MONTEIRO NETO - DF028571
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: IVAN GOMES SAMPAIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:48
Código de Controle do Documento: 3a6d3dc9-7f74-4ca3-82c6-9aed22083796